Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-42.2018.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-42.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RAMOS PONCE - CPF: 205.144.251-72 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), VIACAO VERONESE LTDA - CNPJ: 26.984.605/0005-81 (APELADO), MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO - CPF: 393.613.328-05 (ADVOGADO), TATIANA DELAFINA NOGAROTO - CPF: 216.198.148-03 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERONESE LTDA - CNPJ: 52.397.767/0018-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO CDC. INVERSÃO DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. COLISÃO NA LATERAL NO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DAS REQUERIDAS. APELANTE EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO.AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo quando admitida a aplicação do artigo 17 do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos previstos no inciso VIII do art. 6º do CDC, que não foram demonstrados pelo autor.

Não havendo provas para se concluir que o responsável pelo acidente é o motorista do ônibus de propriedade das requeridas, impõe-se a manutenção da sentença.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que
julgou improcedente
a Ação Indenizatória proposta pelo apelante contra as apeladas, condenando-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, entretanto, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita. Quanto à Reconvenção, condenou a reconvinte nas custas e honorários fixados também em 10% sobre o valor atualizado dado a esse instituto (id 122573064-pág.01/08).

O apelante alega que a sentença contraria a orientação jurisprudencial e que há provas suficientes do dano, da culpa das apelantes e do nexo causal.

Diz que o laudo pericial assinado pelos funcionários da empresa apelada deixa claro que quem tinha a obrigação de parar seria apenas quem trafegava na Av. Juscelino Kubitschek. Já na rodovia BR-364, aquele que estivesse na faixa esquerda da pista sentido Jataí, quando fosse realizar conversão para Av. Juscelino. Afirma que o Boletim de Ocorrências não traz a pormenorização da sinalização, deixando a entender que a obrigação de parar era para as duas faixas da BR.

Aduz que a suposta velocidade excessiva não contribuiu para o acidente, pois a colisão foi na parte lateral dianteira do ônibus, que tinha iniciado a manobra (invasão) no momento em que o veículo GOL se aproximava, surpreendendo a vítima, conforme depoimento de GILMAR em audiência.

Defende a aplicação do artigo 17 do CDC à hipótese dos autos que prevê a figura do consumidor por equiparação, consoante REsp 1.125.276/RJ.

Sustenta que o veículo de grande porte e pesado deve ter o máximo cuidado com os veículos menores, de acordo com o estabelecido no art. 26, § 2º, da Lei Federal 9.503/97.

Em contrarrazões, alegando o princípio da segurança jurídica, as apeladas pleiteiam que o julgamento deste recurso seja o mesmo dos autos nº 0001053-76.2018.8.11.0010, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, cuja causa de pedir (acidente de trânsito ocorrido no dia 06/01/2018) é a mesma deste processo e cujos pedidos foram julgados improcedentes em 1ª e 2ª instância (id 122573070-pág.01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelante ingressou com a Ação aduzindo que foi vítima de acidente de trânsito em 06/01/2018, na BR 364, KM 57,5, entre as cidades de Cachoeira Alta e São Simão, estado de Goiás, por culpa exclusiva do condutor do ônibus modelo/marca Mercedez Benz/Comil Svelto, placa PQM 3153, ano 2015, de propriedade das rés, que cruzou a via preferencial sem as cautelas necessárias, causando ao autor perda total do seu veículo, VW, Gol 1.6 Power, placa NIZ 0606, conforme croqui do Boletim de Ocorrência de Acidente da Polícia Rodoviária Federal.

Em relação à aplicação do artigo 17 do CDC que prevê a figura do consumidor por equiparação, é plenamente possível, conforme se extrai do REsp 1.787.318-RJ.
O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que
nas cadeias contratuais de consumo – que vão desde a fabricação do produto, passando pela rede de distribuição, até chegar ao consumidor final, frequentemente as vítimas ocasionais de acidentes de consumo não têm qualquer tipo de vínculo com o fornecedor.

Por isso, comentou o ministro, esses terceiros ficariam de fora do conceito de consumidor previsto no
artigo 2º
do CDC caso fosse adotada uma abordagem mais restrita. Entretanto, ele destacou que essas pessoas estão protegidas pela regra de extensão prevista no artigo 17 do código, que legitima o
bystander
para acionar diretamente o fornecedor responsável pelos danos sofridos
.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos previstos no inciso VIII do art. 6º do CDC.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr leciona:

O art. 6º, VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo:

a)

quando verossímil a alegação do consumidor, com base nas regras de experiência, o magistrado deve presumi-las verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo de prova contrária.

b)

Verificando que o consumidor se encontra em situação de fragilidade e hipossuficiência probatória - sem dispor de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova do quanto alegado -, o juiz deve supor que as alegações do consumidor sejam verdadeiras, determinando que a contraparte passe a ter o ônus da prova contrária.

Portanto, a inversão do Ônus da prova não é automática, cabe ao magistrado a apreciação desses requisitos que neste caso o apelante não deixou evidenciados nos fatos abaixo delineados.

O impacto entre os veículos referidos é indiscutível, e os documentos constantes nos autos não determinam a culpa do motorista do ônibus no acidente.

O boletim de ocorrência juntado à inicial esclareceu que:

“Através dos vestígios encontrados no local, juntamente com o relato do condutor de V2, e da testemunha, pode-se constatar que no dia 06/01/2018, por volta das 13:50 horas, na BR 364, KM 57,5, V1 (Gol) seguia o fluxo no sentido crescente, de São Simão-GO sentido Mato Grosso. V2 saia da cidade sentido a empresa onde os passageiros do ônibus trabalham, e para isso foi preciso cruzar a rodovia.
No momento em que V2 cruzou a via no sentido decrescente e iniciava o cruzamento da via de sentido crescente V1 atingiu a lateral de V2 fortemente, de modo transversal
. Com a colisão o condutor e dois passageiros ficaram feridos, e uma pessoa morreu na hora e permaneceu no local, a outra passageira foi em estado grave para o hospital, mas não resistiu e foi a óbito.”
(sic)

Portanto, conforme relatado no boletim de ocorrência, a colisão ocorreu na lateral do ônibus, quando o veículo das requeridas cruzava a rodovia.

O condutor do automóvel que vinha atrás do veículo onde a vítima estava - Gilmar Araújo da Silva – filho da vítima, declarou em audiência que presenciou o momento em que o ônibus das requeridas cruzou a pista e colidiu com o Gol. Disse que esse automóvel, conduzido pelo apelante, transitava
em velocidade de aproximadamente 70km/h.

Esse depoimento não é suficiente para demonstrar a culpa das apeladas, pois em razão de se tratar de filho da vítima,
passageira do ora apelante no acidente, ele foi contraditado
no processo n. 0001053-76.2018.8.11.0010, que apura os mesmos fatos, ajuizado pelo seu pai.

Mas se levarmos em conta que o apelante estava a 70Km/h, as fotos acostadas aos autos mostram que a velocidade permitida naquele trecho da rodovia era de 40Km. Portanto, o apelante estava acima do autorizado e isso poderia ter sido a causa do acidente.

Além disso, na Ação citada acima, foi juntado um vídeo revelando
que o motorista do ônibus parou no cruzamento, olhou para os lados e seguiu adiante, conforme registrou
o juízo
a quo
na sentença. Confira-se:

“Pelo arquivo de vídeo juntado aos autos, no qual foi registrado o interior do veículo da parte ré no momento do acidente,
é possível ver que o motorista do ônibus parou no cruzamento, olhou para ambos os lados e seguiu adiante
, certamente confiando que qualquer veículo que trafegasse em sentido contrário efetuaria a parada, no local da sinalização.”

Essa Ação foi julgada improcedente por ausência de provas da culpa das requeridas e, interposto Recurso, a 3ª Câmara Cível decidiu pelo não provimento, pelas mesmas razões.

Da mesma forma, neste caso o apelante não obteve êxito em demonstrar a culpa do preposto das apeladas no acidente, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL E TRASEIRA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RESTARAM ESCLARECIDAS, ANTE AS VERSÕES CONFLITANTES DOS CONDUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A ATRIBUIÇÃO ISOLADA DA RESPONSABILIDADE A QUALQUER DOS MOTORISTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPONSÁVEL CAUSADOR DO ACIDENTE. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ônus da prova que incumbe à parte demandante, de demonstrar ter sido a parte ré a causadora do acidente. 2. O Boletim de Ocorrência da fl. 21, quando desacompanhado de outras provas capazes de corroborar a tese nele descrita, não é suficiente para atribuir responsabilidade a quem nega ter sido o causador do acidente. 3. Prova oral que não pode ser considerada para fins de condenação da parte ré, como causadora do evento, considerando que não se mostrou consistente, e não foi capaz de evidenciar a dinâmica do acidente. Da narrativa dos fatos não se extrai a exata posição dos veículos, sequer as manobras realizadas que pudessem demonstrar o causador do acidente. 4. As fotografias juntadas demonstram apenas os danos apontados pelo demandante, mas não corroboram a tese de culpa do réu pelo evento. 5. Inexistindo prova que corrobore a tese vertida na inicial, não há... como atribuir ao réu a responsabilidade pelo acidente. 6. A improcedência da ação culmina no desprovimento do pedido de indenização por danos morais. 7. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008028011 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

DANOS MATERIAIS E MORAIS – Acidente de veículos em estrada rural – Ausência de provas de quem foi o causador do acidente - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Impossibilidade de se aferir responsabilidades – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - RI: 00024287020178260062 SP 0002428-70.2017.8.26.0062, Relator: Betiza Marques Soria Prado, Data de Julgamento: 07/12/2018, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobe o valor da causa, suspensa, todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022